Tribunal: TJDFT
Processo: 0715940-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. NOTAS FISCIAS E ORÇAMENTOS CONDIZENTES COM OS DANOS MATERIAIS NARRADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. “QUANTUM” MANTIDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo réu/recorrente (ID43282721 e ID43282722), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou o autor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira pelo automóvel conduzido pelo réu enquanto aguardava, parado, no semáforo situado no cruzamento da Avenida Elmo com a Via Lesta, nas proximidades da Administração de Ceilândia, o que lhe causou grandes prejuízos. Requereu reparação material no valor de R$10.018,67, relativo ao conserto do veículo.
3. Cuida-se de recurso (ID43282719) interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar R$10.018,67, a título de danos materiais.
4. Nas razões recursais, sustenta que o valor de R$10.018,67 é abusivo e não condiz com a realidade, visto que o dano ao veículo foi na parte traseira, mas o demandante pleiteia valores referentes a reparos no teto do automóvel. Alega que se encontra desempregado e não tem condições financeiras de arcar com o pagamento do conserto do veículo em parcela única, motivo pelo qual propôs o parcelamento do valor, em sede de contestação e em audiência, porém não fora aceito pelo autor/recorrido. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim reduzir o “quantum” indenizatório para R$ 9.915,67, dividido em parcelas mensais de R$ 150,00.
5. A controvérsia cinge-se quanto ao valor devido para o conserto do veículo do autor/recorrido.
6. Os danos materiais resultantes do sinistro foram comprovados pelas notas fiscais e orçamentos colacionados aos autos (ID43282613 e ID43282619), nos quais foram especificados as peças e os serviços necessários ao conserto do veículo, sendo os valores cobrados a esse título compatíveis com as características do acidente e dos danos, bem como com os valores praticados no mercado.
7. Desse modo, não restou demonstrada qualquer circunstância que justifique a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano material.
8. Por fim, cumpre consignar que a proposta de parcelamento do montante devido pelo réu/recorrente deverá ser formulada e valorada perante o juízo da execução, em eventual cumprimento de sentença.
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.